Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-70.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000300-70.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SINSERV - SINDICADO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUSSIAPE BAHIA e outros Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município de Jussiape. A parte autora alegou a omissão da Administração quanto ao pagamento do terço constitucional de férias, defendendo que a retenção indevida da verba de natureza alimentar ensejaria, por si só, reparação moral (dano moral in re ipsa). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública, quanto ao pagamento do terço constitucional de férias é suficiente para justificar a condenação do Ente público ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de três elementos essenciais: conduta lesiva, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer um desses pressupostos afasta o dever de indenizar. 4 - O não pagamento do terço constitucional, embora se trate de verba de natureza alimentar, não implica automaticamente dano moral indenizável, devendo a parte interessada comprovar concretamente o prejuízo à esfera extrapatrimonial. 5 - Não se constata nos autos prova suficiente de que a conduta omissiva do Município tenha causado abalo à dignidade, dor ou sofrimento que ultrapassem o mero dissabor ou aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. 6 - O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive em precedentes do próprio TJ/BA, afasta a ocorrência de dano moral em situações análogas, salvo demonstração inequívoca de prejuízo relevante à esfera íntima do servidor. 7 - Quanto à pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais, verifica-se que o juízo de origem observou os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução probatória ampla, não se justificando a sua alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de pagamento do terço constitucional de férias, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do servidor público. 2 - A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo despendido e a natureza da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 1.025 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, Apelação Cível n. 0501229-21.2013.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2024. - TJ-MT, Apelação Cível n. 0001455-58.2017.8.11.0022, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/06/2022. - TJ-AL, Apelação Cível n. 0708392-53.2020.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001983-13.2016.8.05.0036, em que figuram como Apelante ALAN SANTOS DE SOUZA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA